Tribunal: TJDFT
Processo: 0030637-40.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030637-40.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 28378583 e que, até o presente momento não foi recebido qualquer ofício retificador referente ao presente precatório por esta COORPRE, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando que esclareça, com a máxima urgência, em razão do iminente pagamento do acordo direto referente ao credor PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA: a) se os novos cálculos referentes aos credores principais do cumprimento de sentença alteram o valor do presente precatório, que é referente apenas aos honorários advocatícios em benefício de PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA e, conforme o caso, o novo valor; b) encaminhar a esta Coordenadoria ofício retificador com os dados referentes a este precatório, a fim de que possa ser homologado o acordo direto entabulado junto ao Ente Devedor. Ressalto que o Ofício n. 1562-J/2020/ 2 CJUFA, juntado pelo credor nos autos (ID 28380473, p. 62/64, se refere ao precatório n. 0030641-77.2015.8.07.0000). Confiro ao presente despacho, força de ofício. Deverão acompanhar o ofício os documentos de ID 8122661, p. 1, ID 28378583, ID 28380472 e ID 28380473, p. 62/64. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac